Tribunal: TJMT
Processo: 1021765-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021765-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), TWIN INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.469.471/0001-05 (APELADO), ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO - CPF: 522.039.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece dos Embargos à Execução opostos após o prazo de quinze dias contados a partir da citação por edital, ante a sua intempestividade.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação da decisão, o Recurso é manifestamente inadmissível, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível em Embargos à Execução rejeitados liminarmente sob o fundamento de intempestividade.

A apelante alega preliminarmente ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo sob o fundamento de que não há informações acerca do valor principal do empréstimo.

Argui que a relação entre as partes é de consumo e por isso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e de mora, bem como que inexiste previsão contratual quanto a capitalização mensal desse encargo.

Diz que a citação não ocorreu dentro do prazo, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Aduz que a inicial é inepta pois o exequente não realizou a emenda no período determinado pelo juízo.

Argumenta que “
houve cobrança de encargos financeiros abusivos imposto pelo embargado, o que caracteriza que a MORA É DO CREDOR
”.

Pede o provimento do Recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões no Id. n. 212826683.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível em Embargos à Execução, os quais foram rejeitados liminarmente sob o fundamento de intempestividade.

O art. 915 do CPC enuncia que os Embargos serão opostos em 15 dias contados na forma estabelecida no art. 231, segundo o qual o termo inicial da contagem é a data da juntada do AR, do mandado, da certidão de citação/intimação, quando se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria, ou
o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação/intimação for por edital
.

Conforme assinalado pelo juízo, o edital de citação da embargante foi expedido em duas ocasiões, em 18/10/2018 e 06/03/2023, enquanto os Embargos foram opostos apenas em 15/06/2023, após o prazo legal.

Em suas razões, a apelante aponta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, juros abusivos, prescrição intercorrente e inépcia da inicial.

Assim, patente que as alegações da peça recursal estão dissociadas da decisão atacada, razão pela qual não há como apreciar as teses deduzidas, ainda que tratem de matéria de ordem pública.

Desse modo, é evidente a violação ao princípio da dialeticidade e a consequente inadmissibilidade do Recurso.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.
1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.
3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1900328 AP 2020/0266532-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Dispositivo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, pois não foi fixada na origem.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024